Tribunal: TJDFT
Processo: 0716245-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716245-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: TOTVS S.A. RECORRIDA: APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, ALUNOS E MESTRES DO COLEGIO MILITAR DOM PEDRO II DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. PERDAS E DANOS. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO DA PARTE AUTORA E DESPROVIDO DA PARTE REQUERIDA. 1. Dos elementos de convencimento presentes nos autos, notadamente o laudo pericial, constata-se que os serviços de informática não foram devidamente prestados pela requerida, configurando-se o descumprimento dos termos contratados. 2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1731193, pronunciou-se acerca da natureza dos serviços prestados pela requerida, bem como sobre sua responsabilização por inadimplemento contratual, em razão da não integração de toda plataforma de sistemas de informática, como ocorreu na presente hipótese. 3. Em razão do inadimplemento do contrato, aplica-se o art. 475 do Código Civil, tendo em vista que, nas hipóteses de extinção do contrato, em decorrência do descumprimento da obrigação, a “parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”. 4. Diante do retorno das partes ao “status quo ante”, a indenização deve compreender todos os valores desembolsados pela contratante. É regra do direito das obrigações, que o credor pode exigir o cumprimento da prestação no tempo, modo e lugar ajustado (artigos. 331 e 394, CC). A mora assegura a resolução do contrato, quando a prestação se tornar inútil para o credor (par. único do art. 395, CC). E mesmo que a prestação seja divisível, o devedor não poderá entregar apenas em parte, se assim não se convencionou (art. 314, CC). 5. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA DA AUTORA E DESPROVIDA DA RÉ. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional em razão de fundamentação deficiente; b) artigo 427 e 473, parágrafo único, ambos do Código Civil, sob o argumento de que todos os valores cobrados são legítimos, porquanto os serviços foram efetivamente disponibilizados; c) artigos 476 e 884, ambos do Código Civil, afirmando que todos os módulos de programa foram implantados com exceção do módulo medidas disciplinares que não foi implantado por culpa da recorrida que alterou o escopo original e assim foi responsável pelos atrasos no desenvolvimento deste módulo. Acrescenta que a condenação da recorrente à devolução de todos os valores pagos, ignorou todos os serviços prestados à recorrida e utilizados, caracterizando verdadeiro enriquecimento ilícito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 489, §1o, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada afronta aos artigos artigo 427 e 473, parágrafo único, 476 e 884 todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Dos elementos de convencimento presentes nos autos, notadamente o laudo pericial, constata-se que os serviços de informática não foram devidamente prestados, configurando-se o descumprimento dos termos contratados. Conforme pontuou o laudo pericial, houve falha na prestação dos serviços, que não foi decorrente da conduta da contratante, mas por culpa exclusiva da requerida. Eis a conclusão da perícia judicial (ID. 33873694 – páginas 33/34): ... Reza o Código Civil que as prestações ajustadas devem ser cumpridas no lugar, modo e tempo ajustado, podendo o credor rejeitá-la ainda que mais valiosa (artigos 331 e 394). E mesmo quando divisível, no credor não poderá ser obrigado a recebê-la em partes se assim não foi ajustado (art. 314). Deste modo, verifica-se que restou demonstrado o não cumprimento do contrato pelo requerido, porque nem todos os módulos do programa estavam prontos e funcionavam corretamente na data ajustada para sua entregada e colocação para funcionamento. ... De fato, a mora só não legitima a resolução do contrato quando a prestação ainda for útil ao credor (par. único do art. 395, CC). Mas pelo que se depreende do acervo probatório, o sistema encomendado e não entregue na sua inteireza deixou de ser útil para a Associação, quando essa se viu obrigada a retornar ao programa anterior, de propriedade de terceiro fornecedor e a favor de quem passou a pagar por idêntico ou semelhante serviço. Diante do quadro fático delineado nos autos, reitera-se que a ré não adimpliu a obrigação que lhe foi atribuída no contrato firmado com a autora, devendo, por conseguinte, ser responsabilizada pelos danos materiais oriundos de descumprimento contratual. Com relação ao quantum indenizatório, o valor da indenização deve ser integral, ou seja, compreender tudo que se dispendeu ou desembolsou, pois conforme já consignado, o credor não é obrigado a receber a prestação em partes, ainda que divisível, se assim não se convencionou (art. 314, CC). Por conseguinte, merece reforma a sentença neste ponto, até porque desconsiderou a necessidade que teria o credor de contratar junto a terceiro serviço complementar para atender suas necessidades. Mas que em razão de eventual complexidade e diferença de programação, poderia prejudicar o bom funcionamento do todo ou exigir a manutenção concomitante de dois prestadores de serviço, o que seria de todo inconveniente financeiramente. Diante do retorno das partes ao “status quo ante”, a indenização por perdas e danos deve ser fixada com base nos valores desembolsados, quantia que deverá corrigida monetariamente a partir do efetivo pagamento e acrescido de juros de mora a contar a citação. De igual modo, deve haver o ressarcimento de R$ 68.374,88 (sessenta e oito mil trezentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), correspondente ao pagamento efetuado à DELTA INFORMÁTICA LTDA. – ME, para sanar os problemas técnicos advindos do contrato celebrado com a requerida, especificamente quanto a não implantação do módulo “medidas disciplinares”, conforme demonstram as notas fiscais e comprovantes de pagamento juntados aos autos (ID. 33873572) (ID 36733952). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023